Tribunal: TJMT
Processo: 1039239-42.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039239-42.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Promoção / Ascensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SOLANGE REGINA DA SILVA SANTOS - CPF: 627.560.791-20 (RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369 DE 26 DE DEZEMBRO DE 2014 – DIREITO À PROGRESSÃO DO NÍVEL I PARA O NÍVEL III - REQUISITOS PREENCHIDOS – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ELEVAÇÃO DE CLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO NA CLASSE B – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em se tratando de servidora pública municipal, a Recorrente, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus a progressão funcional instituída pela Lei Complementar nº 369/2014.

O interregno temporal inerente à progressão do nível encontra-se cumprido, de modo que a sua elevação é medida a se impor no presente caso.

No tocante a elevação para o Nível B, inexiste documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos exigidos na legislação, ônus que incumbia a parte autora a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto por Solange Regina Silva Santos contra sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização c/c cobrança proposta em face do Município de Cuiabá/MT.

Sustenta que fez concurso público, elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, passou, foi nomeada e foi investida no cargo, passando a ser servidora estatutária, vinculada à saúde municipal, razão pela qual deve ser aplicado ao seu caso disposto na Lei Complementar Municipal n. 369/2014.

Aduz que “
não há falta de legislação. Há na verdade uma distorção da aplicação da legislação praticada pela Recorrida de forma que, se houve provimento por concurso público, que se faça aplicar a legislação municipal no que toca ao servidor da área meio do município vinculado à secretaria de saúde.

O Poder Judiciário não pode permitir que o Recorrido se esquive de aplicar lei vigente àquele que possui expectativa jurídica de direito diante da sua condição de servidor público
”.

Pontua que “
não há que se falar em falta de legislação e muito menos aumento de vencimento, trata-se de fazer o Recorrido cumprir com as garantias do concurso público, por estar a Recorrente vinculada à secretaria de saúde, sendo perfeitamente aplicável a Lei Complementar nº 369/2014, que em seu texto dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, incluindo os servidores da saúde e da assistência social, o que garante o direito de movimentação dentro da carreira de ACS/ACE, vez que a Lei nº 11.350/2006 é omissa sobre o assunto
”.

Requer ao final o provimento do recurso para que sejam julgados procedentes os pedidos veiculados na preambular.

Em contrarrazões o Município de Cuiabá rebate os argumentos expendidos no recurso, postulando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a Autora na inicial que é servidora pública do Município de Cuiabá, ocupante do cargo efetivo de Agente de Combate as Endemias, desde 3/11/2015, laborando 40horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Pontua que o cargo que ocupa é regulamentado pela Lei Complementar nº 369, de 26 de dezembro de 2014, que dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, incluindo os servidores da saúde e da assistência social, sendo que os artigos 18 e 19 da mencionada legislação preveem a progressão funcional, porém até a presente data o Município não concedeu a progressão.

Alude que deveria estar enquadrada na Classe B, nível III, porém ante a omissão da municipalidade permanece enquadrada na Classe A, Nível I, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Por sua vez o Município aduz que
“direito algum tem a demandante nos pleitos perseguidos nos autos, tendo em vista que o ente público municipal aplicou, ao caso da autora, o escalonamento do piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias, nos vencimentos da autora, razão pela qual não poderá em hipótese alguma, ter provimento seus pedidos na esfera judicial
”.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedentes os pedidos da inicial, sob o seguinte fundamento:

“(...)

O fato jurídico processual ora tratado assenta-se na omissão por parte do Município de Cuiabá em realizar a progressão funcional de seu cargo.

Há de se observar para o caso em testilha o conteúdo da Súmula 339 do Colendo Supremo Tribunal Federal, assim escrita:

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia.”

Todavia, a controvérsia da presente lide contraria jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, mediante a Súmula Vinculante nº 37: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.

S
ustenta a parte autora que exerce o cargo de agente de combate a endemias, entendendo ter direito a progressão funcional, afirmando ser aplicável ao seu cargo a LC 369/2014.

Assim, a pretensão autoral é uma evidente violação ao entendimento consolidado do STF e impregnado de efeito vinculante (art. 103-A, da CF), porquanto “o princípio da divisão funcional(1) do poder impede que, estando em plena vigência o ato legislativo, venham os Tribunais a ampliar lhe o conteúdo normativo e a estender a sua eficácia jurídica a situações subjetivas nele não previstas, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição”.

No caso dos autos, o cargo de agente de endemias não possui legislação específica, sendo vedado ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa ou administrativa, promover aumento de vencimento de servidor público com base no princípio da isonomia, nos termos da Súmula 339 e Súmula Vinculante 37, ambas do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a sentença recorrida merece reparos.

Cumpre anotar que a Lei Federal n. 11.350/2006, disciplina a as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias em todo âmbito nacional, pontuando a essencialidade e a obrigatoriedade destes na destes Estratégia Saúde da Família e de Agentes de Combate às Endemias na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental, mediante vínculo direto entre estes e o órgão da administração direta, autárquica ou fundacional.

Insta registrar que os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes de Combate às Endemias são considerados
profissionais de saúde
, a teor do disposto no art. 2º A, da citada Lei Federal.

Por sua vez, a Lei Complementar Municipal n. 369/2014 estabelece em seu artigo 1º que:

Art. 1º Esta Lei Complementar dispõe sobre a organização e estrutura da carreira dos profissionais das áreas Meio, Instrumental e Finalística do Município de Cuiabá, incluindo
os servidores da saúde
e da assistência social.

Parágrafo único. Ficam excluídos desta Lei Complementar os Procuradores do Município, Gestores Municipais, Auditores Fiscais, Médicos, Cirurgiões Dentistas, Enfermeiros, Profissionais da Educação, Profissionais da Tecnologia da Informação, Engenheiros e Arquitetos, e outros Profissionais do Município que possuem Legislação própria.

Nessa linha de intelecção, aos referidos profissionais não remanesce dúvidas que deve ser aplicada a Lei Complementar Municipal n. 369 de 26 de dezembro de 2014, ante a ausência de legislação própria.

E, a aludida legislação em seu art. 19 prevê a progressão funcional após o interstício de 3 (três) anos de efetivo exercício na carreira, senão vejamos:

Art. 19 - São requisitos para a progressão:

I - cumprimento de interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício na carreira;

II - aprovação em processo contínuo específico de avaliação de desempenho.

§ 1º O cumprimento dos quesitos estabelecidos nos incisos deste artigo garante ao servidor a progressão para o padrão imediatamente subsequente ao que se encontra, automaticamente.

§ 2º É obrigatória a realização, pelo órgão responsável pela gestão de pessoal, de avaliação de desempenho dos servidores para fim de progressão na carreira.

§ 3º O Poder Executivo constituirá comissão, no prazo de 60 (sessenta) dias após a publicação desta Lei Complementar, para fins de avaliação de desempenho prevista no § 2º deste artigo.

§ 4º O cumprimento do interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício assegura ao servidor o direito de progressão na carreira, independentemente de avaliação de desempenho, caso haja omissão ou morosidade por parte da Administração Pública na aplicação do processo de avaliação funcional.

§ 5º O tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório será computado para fins de progressão.

Na hipótese, a Autora ingressou no serviço público no dia
3/11/2015
, de maneira que, considerando o interstício de 3 (três) anos para a progressão de nível, ela atingiu o Nível II em
3/11/2018
e o Nível III em
3/11/2021
.

No tocante a elevação de classe, a lei municipal alhures mencionada preconiza:

Art. 22 Os servidores que cumprirem os critérios de titulação nos cursos de graduação ou tecnólogo, pós-graduação ou curso de qualificação e de aperfeiçoamento dentro da área de atuação do órgão, bem como o cumprimento do interstício de tempo de serviço para a classe subsequente, previstos nesta Lei Complementar, serão enquadrados:

(...)

II – para Cargos de Nível Médio:

a) Classe A: Titulação de Nível Médio ou Médio Técnico, reconhecida pelo MEC;

b) Classe B: O requisito da Classe A, acrescido de 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, na área de atuação do cargo/órgão;

c) Classe C: O requisito da Classe B acrescido de 400 (quatrocentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento na área de atuação do cargo/órgão, ou requisito da Classe B, acrescido de curso técnico na área de atuação do cargo/órgão;

d) Classe D: O requisito da Classe C, acrescido de curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;

e) Classe E: O requisito da Classe D, acrescido de 01 (um) curso de Pós-Graduação na área de atuação do cargo/órgão, ou, requisito da Classe D, acrescido de 01 (um) Curso de graduação em ensino superior ou curso superior de tecnologia, reconhecido pelo MEC;
(Grifei)

In Casu
, a parte Autora não trouxe aos autos documentos que comprovem que ela possui os requisitos para elevação para a Classe B, qual seja, 200 (duzentas) horas de cursos de capacitação ou aperfeiçoamento, na área de atuação do cargo/órgão, ônus que lhe incumbia, a teor do disposto 373, inciso I, do CPC, motivo pelo qual deve ela permanecer no Nível A.

Por todo exposto, concluo que o pedido da Recorrente deve ser parcialmente acolhido.

A propósito, em situações semelhantes esta Turma Recursal já decidiu:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MUNICÍPIO DE CUIABÁ - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ENQUADRAMENTO DE CARREIRA - ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual pretende a recorrente sua progressão funcional correta, bem como a diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, referente ao vínculo estatutário que possui para com a municipalidade (matrícula 4868652-1).

2.

Demonstrado que a recorrente é servidora pública efetiva, tendo ingressado no serviço público mediante aprovação em concurso público, deve ser submetida a regime estatutário municipal. Tendo em vista que no âmbito do Município de Cuiabá o cargo de Agente de Combate a Endemias não possui legislação própria de regência, submete-se à regra geral de tal ente, qual seja, a Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, a teor do parágrafo único do art. 1º do citado normativo.

3.

Nos termos da Lei Complementar nº 369 de 26 de dezembro de 2014, é direito do servidor receber progressão a cada 03 (três) anos, se não possuir ausência injustificada e nem penalidade disciplinar, contabilizando inclusive, o tempo de efetivo exercício no cargo durante o estágio probatório (art. 19, §5º).

4.

Se o servidor comprova a satisfação dos requisitos necessários à progressão, impõe-se o enquadramento correto, bem como o pagamento da diferença de valores sobre seus vencimentos básicos, durante o período em que deixou de ser feita sua progressão corretamente, à luz do princípio da legalidade consagrado no art. 37 da Carta da República.

5.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1038537-96.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE COMUNITÁRIO DA SAÚDE – PLEITO DE PROGRESSÃO E PROMOÇÃO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 369/2014 – APLICABILIDADE – PROGRESSÃO DE NÍVEL DEVIDA – CUMPRIMENTO DO INTERREGNO TEMPORAL – PROMOÇÃO DE CLASSE DEVIDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de servidora pública municipal, a Recorrente, então ocupante do cargo de agente comunitário da saúde, faz jus a progressão funcional instituída pela Lei Complementar nº 369/2014.

O interregno temporal inerente à progressão do nível encontra-se cumprido, de modo que a sua elevação é medida a se impor no presente caso.

Quanto à promoção, a autora comprova o cumprimento exigido para a sua elevação à classe B, de modo que devida sua pretensão.

Recurso conhecido e provido. (N.U 1039168-40.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

Posto isso, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos veiculados na preambular, condenando o Recorrido implementar a progressão vertical a que tem direito a parte Recorrente, a cada 03 (três) anos, enquadrando-a Nível II em
3/11/2018
e o Nível III em
3/11/2021
.

Ainda, condeno o reclamado ao pagamento em favor da parte reclamante das diferenças de progressão devidas sobre o vencimento básico, nos períodos acima indicados na inicial até a correta implementação, com reflexos no que lhe era devido em razão de férias (adicional), 13º salário e eventuais gratificações e adicionais que tenham o vencimento como base de cálculo, abatidos os descontos compulsórios, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Por fim, determino que tais valores sejam acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, a ser contada a partir do vencimento de cada parcela, e juros moratórios aplicados com base na remuneração da caderneta de poupança, conforme disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, a serem aplicados a contar da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023